Tribunal: TJDFT
Processo: 0720854-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. VÍCIO CONSTATADO. PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. EMPRESA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. DEVER DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS ACERCA DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. CABÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. FIEL DEPOSITÁRIO NOMEADO PELA EMPRESA. INCABÍVEL. NÃO OPORTUNIZADA A DEMONSTRAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECEITA E/OU RECEBÍVEIS NO PERÍODO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.
2. Constatada a ocorrência da omissão na apreciação dos pedidos delineados no recurso, merecem provimento os Embargos de Declaração a fim de sanar o vício, admitindo-se a concessão de efeitos infringentes nos embargos declaratórios em hipóteses excepcionais, o que se verifica espécie.
3. A jurisprudência dos Tribunais tem reconhecido a possibilidade de penhora do faturamento de empresas em caráter excepcional, desde que não seja possível a constrição de outros ativos e bens passíveis de saldar a dívida cobrada, assim como não haja ofensa ao princípio da preservação da empresa.
4. Uma vez que as pesquisas disponíveis ao Juízo para a busca de ativos e bens da devedora foram infrutíferas, não há ilegalidade na penhora de parte do faturamento da empresa devedora.
5. Cabível impor à empresa Executada o dever de prestar esclarecimentos sobre o cumprimento da constrição do faturamento dela, a fim de que apresente na origem toda a documentação hábil a demonstrar a efetiva movimentação financeira da empresa, com os respectivos livro diário, livro razão e balancetes mensais.
6. Indevida a aplicação de multa ao fiel depositário nomeado pela empresa Executada, sem antes oportunizar a comprovação da ausência de receita e/ou recebíveis no período.
7. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento.